Tribunal: STF
Processo: ARE 1140411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 21):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.
    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Nas razões recursais (eDOC 24), o embargante sustenta que as violações constitucionais apontadas no recurso extraordinário prescindem de prequestionamento, por tratar-se de nulidade absoluta, apreciável em qualquer grau de jurisdição. 
    Afirma que a repercussão geral foi devidamente demonstrada e que o acórdão recorrido carece de fundamentação quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Afirma que a decisão ora embargada diverge da posição adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 791.292 QO-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria para fixar o entendimento de que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.
    O acórdão apontado como paradigma versa sobre recurso em que foi reconhecida a repercussão geral e fixado o respectivo tema.
    No presente caso, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental por deixar de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, que negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento, bem como por demandar o reexame de fatos e provas e da legislação processual penal aplicada à espécie.
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018, grifei)
    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, o processo indicado não é apto a comprovar a controvérsia.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, ambos do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente